Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014110-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARCELIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 559.331.731-34 (AGRAVANTE), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (AGRAVADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO

-
URGÊNCIA VERIFICADA – VERBA NECESSÁRIA PARA A SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente
deferir
a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELIO PINHEIRO DA

SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito

com Danos Morais e Repetição de Indébito no 1011797-27.2024.8.11.0003, ajuizada em face de

UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA

PREVIDENCIA SOCIAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos

no benefício previdenciário do agravante realizados pela demandada.

Para tanto, alega o agravante que os descontos são indevidos, porquanto não possui vínculo

com a requerida, tampouco autorizou os descontos em seu benefício.

Afirma que os descontos estão colocando sua subsistência em perigo, uma vez que não está

recebendo a totalidade do seu benefício previdenciário.

Pugna pelo
provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi deferido (id
.

216666693
).

Contraminuta
não apresentada
(
Certidão -
id.
221538695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos
para a concessão
da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte
autora,
aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revela-se controvertid
a

a relação jurídica
discutid
a
na lide, visto que
a
agrava
nte
afirma
não possuir vínculo com a associação requerida
, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

A situação, portanto, demanda dilação probatória a fim de apurar a devida contratação ou eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Aliado a isso, é evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em prejuízo na esfera patrimonial d
a
autor
a
, que sofre desconto considerável em seu benefício previdenciário.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a
agravada
poderá retomar os descontos no benefício previdenciário
da agravante
até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis à agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual
(fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43a Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar ao agravado que suspenda os descontos

realizados no benefício previdenciário do agravado, referente ao contrato discutido na lide, sob pena de

multa diária no valor de R$100,00 (cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024